Tribunal: STF
Processo: Rcl 79674
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 1.184 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por WMK FABRICACAO E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Marechal Cândido Rondon, nos autos do processo n. 003601-79.2022.8.16.0112, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.355.208, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “trata-se de uma execução de dívida fiscal no valor de R$ 2.829,80 (2018, 2019, 2020, 2021) promovido pelo Município de Marechal Rondon em face da empresa WMK FABRICACAO E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, empresa inativa de propriedade de Mitchel e William” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “houve a impugnação das CDA’s na seq. 118 dos autos de origem, na qual fundamentou a inadequação da via processual, considerando os temas 109 e 1184 do STF. Contudo o juízo de primeiro grau dos autos de origem, entendeu na seq. 129 que, caso prevalecesse o entendimento do tema 1184/STF em repercussão geral, isso retiraria a autonomia do Município” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o débito apenas chegou a R$ 3.842,68 em razão dos juros, multa e correção durante o trâmite da execução da dívida, na qual as partes reclamantes não foram encontrados, por isso foi nomeado este defensor como Curador Especial” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4, fl. 247):



    “2. Os executados apresentaram impugnação à execução fiscal proposta pelo Município de Marechal Cândido Rondon, arguindo falta de interesse de agir do exequente, com base nos Temas 109 e 1184 do STF (mov. 118). 



    O Município rebate a impugnação, sustentando que o valor executado (R$ 3.842,68) está acima do limite mínimo estabelecido em lei municipal (LC nº 131/2021, alterada pela Lei nº 155/2024). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Dela, extrai-se que o interesse de agir para ajuizamento das ações de execução fiscal mostra-se presente somente quando, antes de recorrer ao Poder Judiciário, a Fazenda Pública exequente demonstrar de forma cabal a necessidade e a pertinência para assegurar a satisfação executiva. 



    Contudo, não se trata aqui de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela legislação municipal. Conforme dispõe a Lei Complementar nº 131/2021, com a redação da Lei nº 155/2024, o Município de Marechal Cândido Rondon estabeleceu como piso para ajuizamento das execuções fiscais a quantia de R$ 2.782,20, correspondente a 12 (doze) VR – Valor de Referência Municipal 



    No caso em tela, conforme cálculo atualizado apresentado pelo exequente no mov. 127.5, o valor do débito perfaz R$ 3.842,68, montante que excede o limite estabelecido pela legislação local, afastando, por consequência, a alegação de ausência de interesse de agir. 



    Outrossim, a aplicação dos precedentes do STF deve respeitar a autonomia federativa dos Municípios para definir o conceito de baixo valor, conforme bem assentado no próprio Tema 1184 e reafirmado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 547/2024, que orienta quanto à racionalização do trâmite das execuções fiscais, mas não impõe critérios objetivos uniformes entre os entes federativos. 



    Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou abuso por parte da Fazenda Pública Municipal na persecução judicial do crédito, especialmente diante da previsão normativa local e do valor do débito. 



    Portanto, não há que se falar em carência de ação por ausência de interesse de agir, tampouco em necessidade de extinção da execução, devendo a presente impugnação ser rejeitada. 



    Ante o exposto, REJEITO a impugnação à execução fiscal e determino o prosseguimento do feito, com regular tramitação e prática dos atos executórios pertinentes.”



    Defende o reclamante que “ao considerar a legislação municipal, dispõe a Lei Complementar nº 131/2021, com a redação da Lei nº 155/2024, que o Município de Marechal Cândido Rondon estabeleceu como piso para ajuizamento das execuções fiscais a quantia de R$ 2.782,20, ou seja, na e´poca da promoção da execução não havia legislação que previa o piso, ou o valor era mais baixo” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Afirma que “levando em conta que houve a incrementação de uma Lei Municipal no ano de 2024, e o julgamento de mérito com repercussão geral do tema 1184/STF foi em 19/12/2023, o débito contraído nas CDA’s deveria ter sido levado a cartório de protestos, conforme o permissivo tema 109/STF” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão do Juízo Reclamado viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.355.208, Tema n. 1.184 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.



    Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto agravo de instrumento, que foi decidido monocraticamente. 



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente